Tribunal: TJDFT
Processo: 0716586-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ERÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. PESQUISA DE ENDEREÇO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. SENTENÇA ANULADA.
1. A teor do que dispõe o art. 256, II e §3o, do CPC, a citação por edital somente será admitida quando o réu for considerado em local ignorado ou incerto, após restarem infrutíferas as tentativas de sua localização, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo.
2. Por ser a citação por edital exceção à regra, esta somente deverá ocorrer quando, de fato, estiverem esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte. Assim, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, porquanto não esgotadas as diligências para a localização do endereço da parte ré, conforme requerido pela Curadoria Especial.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Apelação prejudicada.